Tribunal: STF
Processo: Rcl 64802
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Tavares, Ragazzi e Advogados Associados contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) no Processo 1001028-73.2017.5.02.0433, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.766/DF.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Resulta, absolutamente claro, que o TRT da 2ª Região, em interpretação distorcida e equivocada da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 5766, negou direito líquido e certo da Reclamante ao recebimento de honorários de sucumbência, vez que, quando transitou em julgado a decisão que os deferiu (10/07/2020), AINDA NÃO FORA JULGADA A ADI n.º 5766 PELO E. STF, logo era INEXISTENTE a decisão que declarou inconstitucionais o caput do Artigo 790-B e parte do § 4.º do Artigo 791-A, ambos da CLT, o que só veio a ocorrer, muito depois, em 20/10/2021.



    Logo, a decisão do E. STF na ADI 5766, referida no v. acórdão do E. TRT da 2ª Região, é POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA e não se aplica, em absoluto, o § 12º do artigo 525 do CPC, consoante disposição expressa de seus §§14º e 15º.



    [...]



    A motivar esta Reclamação, está, como demonstrado, a interpretação absolutamente equivocada e lesiva, dada pela 4.ª Turma do E. TRT da 2ª Região, a uma decisão desse Tribunal Constitucional, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766 (Discussão sobre a cobrança de custas e de honorários advocatícios dos beneficiários da justiça gratuita.).



    Esta Reclamação tem, por isso mesmo, como objetivo, afastar os efeitos das decisões proferidas nos autos do processo 1001028-73.2017.5.02.0433 com fundamento em interpretação equivocada do entendimento desse Pretório Excelso, exarado em 20/10/2021 no julgamento da ADI nº 5766, e fazer prevalecer a eficácia executória da coisa julgada formada em 10/07/2020 naquele processo.



    [...]



    Diante da utilização equivocada e lesiva, pela C. 4.ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da r. Decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5766, no tocante à sua NÃO aplicação às sentenças exequendas transitadas em julgado em data anterior a 20/10/2021, como é o caso destes autos, requer seja julgada procedente esta Reclamação, cassando-se o v. acórdão de ID. 635f769 proferida pelo órgão julgador acima citado, para restabelecer-se a eficácia absoluta dos efeitos do trânsito em julgado sobre a decisão que deferiu honorários advocatícios de sucumbência em favor da ora Reclamante, e determinar-se a sua imediata liberação, em razão do caráter alimentar dos referidos honorários (documento 1).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve desrespeito a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O paradigma apontado como violado tem a seguinte redação:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3/5/2022 - grifei)



    A inexigibilidade dos honorários advocatícios, no caso concreto, foi decidida pelo juiz de primeira instância em sentença de liquidação, proferida em 15/3/2021, nos seguintes termos:  



    Quanto aos honorários advocatícios devidos pelo autor, observa-se que o crédito do reclamante, beneficiário da justiça gratuita, não é suficiente, na presente demanda, para suportar tal despesa, razão pela qual concluo que tal verba, nos termos e prazos do artigo 791-A, §4º da CLT, é inexigível. O patrono da reclamada poderá se servir dos meios previstos- pelo artigo 791-A, §4º da CLT para executar seu crédito (documento 8, p. 3).



    A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com o seguinte fundamento:



    Isso porque, a ADI 5766 declarou inconstitucionais as normas previstas no artigo 790-B, caput e seu parágrafo 4º e o artigo 791-A e parágrafo 4º da CLT, o que retira a eficácia da norma que condenou o exequente (beneficiário da justiça gratuita) a arcar com tal verba. No caso, não cabe se falar em observância de coisa julgada, eis que inconstitucional no presente caso. A inconstitucionalidade da sentença de origem transitada em julgado, decorreu de declaração pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 5766. (doc. 14, p. 4 - grifei)



    Como se observa, a decisão de primeira instância, mantida pelo TRT4, suspendeu a execução de honorários, em favor do beneficiário da justiça gratuita, em plena observância ao decidido na ADI 5766/DF.



    A controvérsia que ora tramita na Justiça do Trabalho não se fixa, especificamente, na presunção da perda de hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita. No entendimento do juízo reclamado, o executado mantinha a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita e, portanto, os honorários seriam inexigíveis.



    O reclamante alega que, no caso, houve desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, que somente poderia desconstituída por ação rescisória. Todavia, o argumento do reclamante não encontra aderência ao decidido na ADI 5.766/DF, indicada como paradigma.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte Suprema exige, em regra, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



     Nesse sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II– Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III- A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52886/SP-AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/8/2022)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa ao ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:



    Agravo regimental em consentimento. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não fornecido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a permissão para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não fornecido. (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator